Tribunal: CARF
Processo: 16327.904612/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PRINCÍPIO DO EFEITO DEVOLUTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Em respeito ao Princípio do Efeito Devolutivo, cabe o retorno dos autos à autoridade de origem (DRF) para apreciação da liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo sujeito passivo, com o intuito de se evitar supressão de instância.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito próprio, líquido e certo, contra a Fazenda Pública.
ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904612/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.854 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PRINCÍPIO DO EFEITO DEVOLUTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Em respeito ao Princípio do Efeito Devolutivo, cabe o retorno dos autos à
autoridade de origem (DRF) para apreciação da liquidez e certeza do crédito
pleiteado pelo sujeito passivo, com o intuito de se evitar supressão de instância.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito próprio, líquido e
certo, contra a Fazenda Pública.
ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.
84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na
data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Receita Federal do Brasil
a fim de que esta aprecie a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado conforme os
documentos juntados nos autos e emita novo Despacho Decisório, o qual poderá dar ensejo a
novo ciclo processual, sem prejuízo para a possibilidade de a DRF requerer informações
adicionais ao contribuinte. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.853, de 19 de maio de 2021, prolatado no
julgamento do processo 16327.904613/2009-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904612/2009-77
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904612/2009-77

Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente Convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) em que se busca
compensar crédito de IRPJ com débito de responsabilidade da interessada. O Crédito diz respeito
a pagamento a maior de estimativa de IRPJ. No entanto, por meio de Despacho Decisório, não se
homologou a compensação, com fundamento de que o pagamento a título de estimativa somente
poderia ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
A Recorrente, nesse aspecto, apresentou manifestação de inconformidade,
questionando a proibição prevista no art. 10 da IN SRF n. 600/2005, já que, segundo alegou,
contraria o art. 165 do CTN e o art. 74 da Lei 9430/1996, maculando também o princípio da
legalidade.
Entendeu que, mesmo que o art. 10 fosse aplicável, o valor de estimativa
recolhido a maior em determinado mês poderia ser compensado com débito de estimativa de
meses subseqüentes, durante o curso do mesmo ano-calendário. No mesmo caminho, alegou que
o valor de estimativa recolhido a maior não teria sido levado à apuração anual do imposto.
Contudo, o Acórdão recorrido, a seu turno, não obstante, entendeu que, a par de
considerar a IN SRF 900/2008, art. 11, com base na interpretação trazida pela Solução de
Consulta Interna - SCI no 19, de 5 de dezembro de 2011, norma interpretativa e que retroagiria
para atingir as situações narradas pelo Recorrente, reconheceu, em tese, a possibilidade de
compensação aventada, desde que verificada a liquidez e certeza prevista no art. 170 do CTN,
porém, que o pagamento indicado como crédito estar disponível, foi deduzido na apuração anual
do imposto, considerando que o somatório das estimativas declaradas é menor que se deduziu no
final do período. Assim, entendeu que não seria possível reconhecer a dedutibilidade do valor na
presente compensação.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, onde repisa alguns dos
argumentos já delineados na manifestação de inconformidade.
É o Relatório.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904612/2009-77

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de declaração de compensação com fundamento em estimativa mensal a título
de IRPJ.
O crédito decorrente de estimativas se origina do pagamento, mediante DARF, do valor
de R$ 131.942,18, que foi recolhido, em 31/03/2006 (referente ao período de apuração
de fevereiro de 2006).

Segundo alega o contribuinte, após a arrecadação, verificou-se que foi realizado
pagamento a maior, o que teria gerado crédito no valor original de R$ 43.062,08 e que,
atualizado, somava R$ 43.957,77, que foi compensado como estimativa mensal em
31/05/2006 (período de apuração em abril de 2006, mas com mês de vencimento em
maio de 2006):

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904612/2009-77

Contudo, o valor recolhido referente às estimativas mensais do mês de maio de 2006
(com período de apuração no mês de abril de 2006) não foi homologado, nos termos do
Despacho Decisório abaixo:

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904612/2009-77

Assim, o fundamento para a não homologação das estimativas compensadas, segundo o
Despacho Decisório, foi o seguinte: improcedência do crédito informado no
PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa
jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente poderia ser
utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração ou
para compor saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Assim, verifica-se que a DRF não homologou a compensação em face do entendimento
de que a estimativa mensal somente poderia ser utilizada na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL do período, não chegando sequer a analisar a liquidez e certeza do direito
creditório pretendido pelo contribuinte.
À época, a possibilidade de compensação de estimativas era expressamente vedada, nos
termos do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004 e, após,
pela Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, abaixo transcrita:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904612/2009-77

pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.
Posteriormente, entrou em vigor a Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro
de 2008, que revogou a IN SRF no 600/2005, deixando de prever a vedação referente às
estimativas compensadas.
Assim, sobreveio dúvida sobre se a proibição ainda se manteria entre as datas das IN
SRF n. 460/2004 e a IN RFB n. 900/2008, ou se haveria retroatividade da norma
infralegal para atingir aquelas situações anteriores. A questão que se põe é se a
proibição ainda vigoraria para as compensações efetuadas. Observe-se, que a
transmissão da DCOMP ocorreu em 05/2006, e, portanto, na vigência da IN SRF
600/2005.
Por outro lado, no mesmo passo, é importante mencionar que a administração tributária
emitiu entendimento de que a norma infralegal, que passou a autorizar a compensação
de estimativas, é de caráter interpretativa e, portanto, retroage para alcançar situações
anteriores.
Logo, a RFB deve reconhecer a utilização, como crédito passível de compensação, de
pagamentos indevidos de estimativas de IRPJ ou de CSLL (Solução de Consulta Interna
COSIT n. 19/2011):

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a compensação
de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de caráter
interpretativo das normas materiais que definem a formação do indébito na
apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP originais
transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de
decisão administrativa.
Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou
indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja
pela quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de
vencimento, seja pelo pagamento em atraso da estimativa devida referente a
qualquer mês do período, realizado em ano posterior ao do período da estimativa
apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido solicitada ou a compensação
declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de
2009, relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de
vigência da IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes
se encontrem pendentes de decisão
administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 2o e 74; IN
SRF no 460, de 18 de outubro de 2004; IN SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005; IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
Portanto, aplicando-se a IN 900/2008, e considerando também a inteligência da
Solução de Consulta Interna no 19, de 08/12/2011, que consolidou alteração de
entendimento sobre a possibilidade da formação de indébito tributário a partir do
pagamento indevido ou a maior das estimativas mensalmente devidas, não há óbice a
que se peça a restituição/compensação de valores de IRPJ calculados por estimativa
recolhidos em valores indevidos ou maiores do que os devidos.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904612/2009-77

Na jurisprudência do CARF, o assunto é matéria sumulada, pelo verbete de número 84,
o que impede os Conselheiros de julgar de forma diversa, a teor do artigo 72, caput, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Ricarf (Portaria
MF no 256/09):
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação.
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Nada obstante, a compensação deve ser guiada pelo art. 170 do CTN, que estabelece a
possibilidade de compensação de direito creditório líquido e certo do contribuinte.
Os elementos probatórios, portanto, são necessários para a comprovação do direito
creditório alegado.
Não é demais reforçar que as informações prestadas em DCTF possuem o caráter de
confissão de dívida e tem seus efeitos trazidos no art. 5a do Decreto-lei no 2.124, de
13/06/1984, cujo exercício da retificação espontânea das declarações deve ser executado
mediante observância dos requisitos fixados pela legislação tributária, entre os quais a
observância dos aspectos limitadores da espontaneidade do exercício desta prática pelo
sujeito passivo. Transfere-se, nesse aspecto, o ônus probatório para o sujeito passivo,
para demonstrar as provas de eventuais imperfeições nas informações prestadas na
declaração.
Da mesma forma, impõem-se demonstração cabal das razões para alterações de DTCFs
retificadas e transmitidas extemporaneamente. A retificação da DCTF após emissão de
despacho decisório, não é vedada, mas deve ser vinculada à documentação
comprobatória que a sustente, nos termos do art. 195 do CTN.
Nesse aspecto, por exemplo, dentre documentos comprobatórios que auxiliariam a
comprovação das informações em DCTF citam-se o próprio arsenal documental
competente e associado à tributação específica concernente ao período de apuração, por
sua vez acompanhados das respectivas Demonstrações Financeiras, do Livro Razão e do
Livro Diário, devidamente escriturados e registrados na forma da legislação de regência,
evidenciando, assim, os fatos contábeis e fiscais atrelados ao montante da base
imponível que entende pertinente, sua apuração e seu recolhimentos correspondentes,
compulsando-se com a evolução do saldo da conta patrimonial de controle do indébito
tributário, sem prejuízo da observância de outros pressupostos legais.
Assim, a declaração do débito na DCTF gera presunção relativa que pode ser afastada
pelo contribuinte, desde que esteja munido de lastro probatório apto a comprovar
seu direito creditório.
Além do mais, a própria Declaração de Compensação também constitui elemento de
confissão de dívida, nos termos do § 6o do art. 74 da Lei 9430/1996:
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Assim, nessas circunstâncias, entendo aplicável o Parecer Normativo COSIT n. 2/2018,
que consolidou a discussão, no que se refere à homologação dos créditos decorrentes de
saldo negativo de IRPJ ou CSLL:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO
DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários
concernentes
a
estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904612/2009-77

CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário
nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e
este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL. No caso de Dcomp não homologada, se o despacho
decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta
data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a
exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do
fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa
de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito
tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes
deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de
2017;
IN
RFB
no 1.717,
de
17
de
julho
de
2017.
e-processo
10010.039865/0413-77.

Da mesma forma, a retificação da DCTF, após emissão de despacho decisório, não é
vedada, mas deve ser vinculada à documentação comprobatória que a sustente, nos
termos do art. 195 do CTN.
Nesse aspecto, importante mencionar que o contribuinte apresentou DCTF retificadora,
para demonstrar o valor recolhido a maior a título de estimativas:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904612/2009-77

Assim, subtraindo-se o valor originalmente informado na DCTF (R$ 88.880,10) do
valor recolhido mediante DARF (R$ 131.942,18), subsiste o valor de estimativas pagas
a maior de R$ 43.062,08.
O DIPJ 2007 (referente ao ano calendário de 2006) também confirma o valor de R$
88.880,12:

Observe-se que, o valor referente à R$ 43.062,08, que diz respeito ao IR pago a maior
do mês de fevereiro de 2006, foi recolhido – mediante DARF – em março de 2006.
Porém, não é possível observar com clareza o valor referente à R$ 43.062,08 na DIPJ
2007, nem há informação nos autos de que houve DIPJ retificadora.

De qualquer forma, pode-se perceber, pela leitura do Razão (fls. 38), que o valor
referente a pagamento indevido ou a maior de IR a compensar, em 31/05/2006 (período
de apuração de abril de 2006), está expressamente previsto:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904612/2009-77

Entendo, assim, que há razões para concordar com o Recorrente, no sentido de que o
valor de estimativas pagas em 31/05/2006 poderia, em tese, ser reconhecido para
compensação.
Ademais, alega o contribuinte que a cobrança, mediante lançamento, dos valores não
homologados não pode subsistir, nos termos da Súmula n. 82 do CARF:
Súmula CARF no 82
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de
IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-96353, de 17/10/2007 Acórdão no 105-16808, de 05/12/2007
Acórdão no 108-08933, de 27/07/2006 Acórdão no 107-09125, de 12/09/2007
Acórdão no 103-22842, de 24/01/2007 Acórdão no 101-96683, de 17/04/2008
Acórdão no 105-17057, de 30/05/2008.
Este argumento apresentado pelo Recorrente, porém, não constava na manifestação de
inconformidade e não foi apreciado pela DRJ. Portanto, ultrapassa os limites do pré-
questionamento e, já que o Recorrente não apresentou-o na manifestação de
inconformidade, privo-me de conhecer o argumento supramencionado.

Por fim, outro aspecto relevante deve ser considerado: primeiro, a autoridade de origem
(DRF) na análise do pedido de compensação, simplesmente não homologou o valor, não
chegando sequer à apreciar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Nesse sentido, a DRJ, no Acórdão recorrido, fl. 50, limitou-se à seguinte conclusão:
9. Dessarte, existente a possibilidade, em tese, de promover-se a compensação, é
necessário verificar se o crédito pleiteado atende os requisitos de liquidez e
certeza de que trata o art.170 do Código Tributário Nacional.
10. Consultando-se os sistemas da Receita Federal, verifica-se não obstante o
pagamento indicado como crédito no PER/DCOMP encontrar-se disponível, foi
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904612/2009-77

deduzido na apuração anual do imposto, dado que o somatório das estimativas
declaradas é menor do que se deduziu no final do período, de sorte que não há
mais reconhecê-lo na compensação em questão.
11. Nesse quadro, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Assim, ao contrário da DRF, pode-se observar que a DRJ apreciou a liquidez e certeza
do direito creditório pretendido, não reconhecendo a liquidez e certeza do crédito
pleiteado. Tal circunstância gerou contradita do Recorrente, alegando “inovação no
critério jurídico decisório”, que não seria possível pela primeira instância de
julgamento.
De fato, houve mudança no fundamento decisório para não homologar a compensação,
que foi de “não homologar a compensação pela impossibilidade de compensação de
estimativas” (DRF), passando para “ausência de liquidez e certeza do direito creditório,
nos termos do art. 170 do CTN” (DRJ).
Na verdade, embora apreciando a liquidez e certeza do direito creditório, e mesmo que o
argumento para reconhecer ou não o direito creditório padeça de maiores informações
complementares, entendo que a DRJ deveria, a partir do reconhecimento da aplicação
da IN 900/08 à situação em tela, determinar o retorno dos autos à autoridade de origem
para que essa apreciasse a liquidez e certeza do crédito compensado, à luz das
normativas já mencionadas.
Meu entendimento, nesse sentido, é de que houve supressão de instância apreciadora do
crédito tributário, e violação ao princípio do efeito devolutivo, já que a DRF deveria ter
apreciado a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, o que não o fez.
Por conseguinte, deve ser proclamado novo despacho decisório, a partir do
reconhecimento da viabilidade da averiguação da compensação pretendida com crédito
de pagamento indevido ou a maior das estimativas, prosseguindo na análise da
existência e suficiência do direito creditório, com posterior ciência ao contribuinte.
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao RECURSO VOLUNTÁRIO, para determinar o retorno dos autos à unidade de
origem para novo despacho decisório, após análise da existência, liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Receita Federal do Brasil a fim de
que esta aprecie a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado conforme os documentos
juntados nos autos e emita novo Despacho Decisório, o qual poderá dar ensejo a novo ciclo
processual, sem prejuízo para a possibilidade de a DRF requerer informações adicionais ao
contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.854 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904612/2009-77

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital